Tribunal: TCU
Processo: 007.610/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Solicitações de prorrogação de prazo para prestação de contas de 2024 por prazo superior a 30 dias.

Inteiro teor:
Acórdão 1035/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.610/2025-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.4.1. deferir, conforme o § 8o do art. 8o da IN-TCU 84/2020, os pedidos de prorrogação de prazo para prestação de contas de 2024 do Conselho Regional de Psicologia da 17a Região/RN e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ambos por 60 dias; e 1.4.2. autorizar que as próximas solicitações de prorrogação de prazo superior a 30 dias para apresentação da prestação de contas de 2024 sejam encaminhadas diretamente ao ministro sorteado como relator deste processo.